Tribunal: TJDFT
Processo: 0702206-66.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA ONCOLÓGICA. PRAZO LEGAL DA LEI No 12.732/2012. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para realização de cirurgia oncológica pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
1.2. O agravante, com diagnóstico de neoplasia maligna dos órgãos respiratórios e digestivos (CID C78), encontra-se inserido no SISREG desde 11/07/2025, com risco de agravamento da patologia diante da demora no início do tratamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, a fim de determinar ao ente público a realização imediata da cirurgia oncológica necessária ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, evidenciada pelo diagnóstico de neoplasia maligna, e o perigo de dano, representado pelo risco iminente de agravamento do quadro clínico e de metástase.
3.2. O direito à saúde é fundamental, garantido pela Constituição da República (art. 6o e art. 196), sendo dever do Estado assegurar acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, com prioridade aos casos de urgência, conforme previsto na Lei no 12.732/2012.
3.3. A Lei no 12.732/2012 garante ao paciente com neoplasia maligna o direito de iniciar o primeiro tratamento no SUS no prazo máximo de 60 dias, contados do diagnóstico.
3.4. O relatório médico comprova a necessidade urgente da cirurgia de metastasectomia pulmonar, não havendo justificativa para a manutenção do agravante em fila de espera.
3.5. Estão presentes o perigo de dano grave à saúde e a probabilidade do direito, autorizando a concessão da tutela antecipada recursal.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão interlocutória reformada para determinar que o Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias, forneça ao Agravante cirurgia de metastasectomia pulmonar uni ou bilateral, no prazo máximo de 10 (dez) dias, na rede pública ou privada, às expensas do erário.

Teses de julgamento:
" 1. O paciente com neoplasia maligna tem direito ao início do tratamento no SUS em até 60 dias do diagnóstico, nos termos da Lei no 12.732/2012. 2. A demora injustificada que exponha risco à vida e à saúde autoriza a intervenção judicial para determinar a realização imediata do procedimento médico prescrito."
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, caput, e 196; CPC, art. 300; Lei no 12.732/2012, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 581.352 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, j. 23.06.2009; STF, ADPF 45, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, j. 29.04.2004; STF, RE 684.612, Tema 698, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.07.2023.